Tribunal: TJES
Processo: 5005134-48.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005134-48.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA.
RECORRIDO: ESTER HUBNER DE OLIVEIRA RAMOS e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CANCELAMENTO DE VÔO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base no ato Sentencial, in verbis: “Os autores narram, em síntese, que em 09/06/2023 compraram duas passagens aéreas de ida e volta de Vitória para Natal pelo valor de R$1.147,49 da empresa requerida, para lua de mel do casal, mas em 18/08/2023, souberam pelo “G1” que os pacotes e passagens "Promo" da 123 milhas foram suspensos e não houve cumprimento contratual por parte da requerida”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida na restituição de R$1.147,49 e no pagamento de R$4.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, é válida a transcrição do trecho do ato sentencial a respeito do ponto,
in verbis
: “In casu, caberia à ré comprovar que houve a emissão das passagens, ou mesmo que realizou o reembolso da quantia paga pelo autor, ônus do qual não se desincumbiu (art. 6º, inc. VIII do CDC e art. 373, inc. II do CPC), atraindo a presunção de veracidade estipulada no art. 344 do CPC, enseja o acolhimento da pretensão ressarcitória. Tornou-se fato público e notório que a demandada vem descumprindo diversos contratos, inclusive, com repercussão nacional. Nesse contexto, deve ser a ré responsabilizada pelos danos causados aos autores, a teor do disposto no art. 14 do CDC, uma vez comprovada a falha na prestação do serviço, consistente no cancelamento unilateral indevido pela empresa e na falta de devolução dos valores pagos”.

6. O dano moral encontra-se configurado na hipótese e devidamente fundamento na decisão a quo: “Vislumbra-se, porém, que a situação vivenciada pelo autor extrapola o mero aborrecimento, merecendo acolhimento a pretensão indenizatória, porquanto o autor não foi comunicado do cancelamento da reserva, e mesmo após contato com a ré, por diversas vezes, não obteve resposta satisfatória, perdendo uma viagem que havia sido programada para lua de mel do casal. Assim, levando-se em conta que o dano moral não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas, sim, lhe trazer um conforto e coibir sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, é razoável e proporcional a fixação da quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor, a título de dano imaterial (art. 927 do CC e art. 5º, V e X da CF/88)”. Sendo que a quantia de R$4.000,00 arbitrada pelo juízo de piso encontra-se em consonância com a gravidade caso concreto, os demais votos desta 2ª Turma e o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não merecendo reforma.

7. Ademais, acerca do que concerne a recuperação judicial, têm-se o enunciado 51 do Fonaje que dispõe: “Os processos de conhecimento contra empresas sob liquidação extrajudicial, concordata ou recuperação judicial devem prosseguir até a sentença de mérito, para constituição do título executivo judicial, possibilitando a parte habilitar o seu crédito, no momento oportuno, pela via própria”. Nesse ponto, não há em que se falar na improcedência da ação, devendo a questão ser apontada em fase própria, qual seja a de execução. Ademais, a sentença recorrida fundamenta tal ponto de acordo com o posicionamento do STJ acerca do tema, não sendo os argumentos apresentados suficientes para o deferimento do pleito.

8. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerida no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)